Tribunal: TJSP
Processo: 1011618-62.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão da autora, prestadora de serviços de transporte escolar no Município de Araçatuba, de suspender multas aplicadas em razão do descumprimento, em tese, de cláusulas de contratos administrativos que exigiam a comunicação imediata ao Chefe do Setor responsável pela fiscalização em caso de impedimento de uso do veículo especificado – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão da autora, prestadora de serviços de transporte escolar no Município de Araçatuba, de suspender multas aplicadas em razão do descumprimento, em tese, de cláusulas de contratos administrativos que exigiam a comunicação imediata ao Chefe do Setor responsável pela fiscalização em caso de impedimento de uso do veículo especificado – Sentença de improcedência que deve ser confirmada – Expressa disposição contratual que veda substituição dos veículos sem notificação à Administração – Obrigação que visa fiscalização das boas condições do veículo, sem prejuízo de impedir que se utilize do mesmo ônibus para atendimento de mais de uma rota, caso em que poder-se-ia observar eventual sobrecarga, em detrimento do interesse público – Contratante que aderiu expressamente às disposições contratuais na ocasião da homologação da licitação – Multas regularmente aplicadas após procedimento administrativo – Inexistência de ilegalidade – Manutenção da sentença que se impõe. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011618-62.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante HF ÁRIAS TRANSPORTES - ME, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1011618-62.2019.8.26.0032
Apelante:
HF ÁRIAS TRANSPORTES - ME
Apelado:
MUNICIPALIDADE DE ARAÇATUBA
Comarca:
ARAÇATUBA
Voto no:
29189
APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão
da autora, prestadora de serviços de transporte escolar no
Município de Araçatuba, de suspender multas aplicadas em
razão do descumprimento, em tese, de cláusulas de contratos
administrativos que exigiam a comunicação imediata ao Chefe
do Setor responsável pela fiscalização em caso de impedimento
de uso do veículo especificado Sentença de improcedência
que deve ser confirmada Expressa disposição contratual que
veda
substituição
dos
veículos
sem
notificação
à
Administração Obrigação que visa fiscalização das boas
condições do veículo, sem prejuízo de impedir que se utilize do
mesmo ônibus para atendimento de mais de uma rota, caso em
que poder-se-ia observar eventual sobrecarga, em detrimento
do interesse público Contratante que aderiu expressamente às
disposições contratuais na ocasião da homologação da licitação

Multas
regularmente
aplicadas
após
procedimento
administrativo Inexistência de ilegalidade Manutenção da
sentença que se impõe. Recurso não provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por HF ÁRIAS
TRANSPORTES
-
ME na qual postulou em face da ré
MUNICIPALIDADE DE ARAÇATUBA a declaração de nulidade de atos
administrativos referentes aos autos de infração e imposição de
multa bem como lhe seja concedida autorização de cadastrar os
veículos de sua propriedade e que estejam em mesmas condições
descritas nos contratos de n.o 18/2018, 19/2018, 20/2018.,
21/2018, 22/2018, 38/2019, 39/2019 e 40/2019 em mais de uma
rota sem que haja incidência de multa (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 861/869, da qual ora se adota o relatório, julgou
improcedente o pedido. Pela sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora. Requer, preliminarmente, concessão da
justiça gratuita. Quanto ao mérito, alega que desenvolve atividades
no ramo de transporte de pessoas, e participou de processos
licitatórios promovidos pela apelada para realização de transporte
escolar, sagrando-se vencedora em 06 (seis) rotas no decorrer de
anos. Neste ponto, ressalta que sua pretensão é tão somente cumprir
o objeto contratado, colocando a disposição todos os ônibus que
detém em sua propriedade e estão devidamente cadastrados,
vistoriados e autorizados perante a municipalidade, para que não
haja interrupção ou atraso do transporte de alunos, de sorte que a
multa imposta pela ré não tem sustentação, posto que inexiste
cláusula no contrato entabulado entre as partes que vede a colocação
de mais veículos na rota ajustada. Considera que há rotas em que o
veículo tem maior e menor desgaste, extensão maior e menor, o que
influi diretamente no preço, independente de qual ou quais veículos
vão operá-las. Uma vez que não se isenta de prestar o objeto
contratual, devem ser declaradas nulas as multas impostas pela
administração (fls. 871/879).
Recurso recebido, regularmente processado, decorrido prazo para
resposta (fls. 890).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Primeiramente, em face dos documentos de fls. 880/887, defiro a
autora a justiça gratuita tão somente para dispensá-la do
recolhimento de preparo, nos termos do artigo 98, §5o do Código de
Processo Civil.
Pretende a apelante a declaração de nulidade de multas que teve
contra si lavradas por inobservância a contratos administrativos
(Contrato n.o 20/2018 Rota 30 Notificação datada de 15.05.2019,
nos valores de R$ 1.000,00; R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00; 2)
Contrato n.o 22/2018 Rota 43 Notificação datada de 11.06.2019
Multa diária de R$ 300,00; 3) Contrato n.o 39/2019 - Rota 51
Notificação datada de 06.08.19 Multa diária de R$ 300,00; 4)
Contrato n.o 19/2018 Rota 28 Notificação datada de 15.05.2019 -
Multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) 5) Contrato n.o 19/2018
Rota 28 Notificação datada de 24.05.2019 - Multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais) Multa diária de R$ 300,00 e Multa diária de
R$ 300,00; 6) Contrato n.o 19/2018 Rota 28 Notificação datada de
06.06.2019 - Multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais); 7) Contrato
n.o 19/2018 Rota 28 Notificação datada de 06.08.2019 - Multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais) que previram realização de transporte
de alunos. Alega que a autuação decorreu do remanejamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos entre rotas, sanção que não se sustenta pois, segundo alega,
todos os veículos estão devidamente cadastrados e vistoriados.
Desacolhida a pretensão, renova a autora sua tese em recurso de
apelação. Nada obstante, correta a r. sentença ao julgar
improcedente o pedido.
Com efeito, há a previsão expressa nos editais e contratos assinados
entre a Municipalidade e a autora exigindo a comunicação imediata
de substituição de veículos ao Chefe do Serviço de Manutenção e
Fiscalização do Transporte de Alunos da Secretaria Municipal de
Educação.
Em que pese às alegações da apelante, vislumbra-se que os editais
dos pregões presenciais nos 067/2017 (Processo no 1.375/2017) e
011/2019 (Processo no 565/2019) possuíam em seus anexos as
minutas de contrato que foram posteriormente assinadas pela
requerente, havendo, como salientado, necessidade de notificação à
Administração acerca da substituição do veículo (fls. 72 e 117,
respectivamente):
“5.15. Se porventura, o veículo especificado pela
CONTRATADA ficar impedido de uso, esta deverá
comunicar imediatamente o motivo ao Chefe do
Serviço
de
Manutenção
e
Fiscalização
do
Transporte de Alunos da Secretaria Municipal de
Educação, devendo substituí-lo por outro em
iguais condições de capacidade, higiene, segurança e funcionamento, desde que previamente aceitos pelo MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA e que esteja devidamente vistoriado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela CIRETRAN.”
“5.15. Se porventura, o veículo especificado pela
CONTRATADA ficar impedido de uso, esta deverá
comunicar imediatamente o motivo ao Chefe do
Serviço
de
Manutenção
e
Fiscalização
do
Transporte de Alunos da Secretaria Municipal de
Educação, devendo substituí-lo por outro em
iguais
condições
de
capacidade,
higiene,
segurança e funcionamento.”
Ainda, verifica-se a existência de procedimentos administrativos
instaurados para a verificação do descumprimento de tal exigência,
de sorte que não se extrai ilegalidade no âmbito formal acerca da
aplicação das sanções, eis que oportunizado exercício à ampla defesa
e contraditório à apelante. (fls. 608/812).
Ademais, a disposição como destacou a Municipalidade, tem razão de
ser, pois o cadastramento de um único ônibus para efetuar os
serviços da rota auxilia na fiscalização da execução do contrato (fls.
598/599), além de impedir, por conseguinte, que a licitante se utilize
de um mesmo veículo para atender mais de uma rota, medida que
por certo contrariaria o interesse público diante da sobrecarga do
auto.
Logo, a pretensão da autora é de alterar cláusulas contratuais a que
expressamente aderiu ao participar da licitação, de sorte que, após a
homologação do objeto, inexistente fatos que autorizem revisão do
ajuste, deve cumprir com o já avençado, sujeitando-se, outrossim, ao
pagamento de multas em razão da inobservância destas disposições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correta a r. sentença, descabe qualquer alteração, majorando-se a
verba honorária devida a ré em 2%, nos termos do artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil.

Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUBENS RIHL
Relator